Tribunal: TJES
Processo: 5001818-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001818-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001818-68.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - RJ185746-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

TELEFÔNICA
BRASIL S.A
.
em face da r. decisão, contida no evento 5016255 dos autos originários, proferida pela douta magistrada da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da execução fiscal de nº 5000801-86.2017.8.08.0048, indeferiu o pedido de substituição do depósito em dinheiro pelo seguro garantia.

Nas razões recursais apresentadas no evento 1136406, em síntese, a agravante alega que: I) “
realizou o depósito em dinheiro do valor integral da dívida não tributária discutida nos autos de origem (id. 2231166) com o fim de obter a suspensão da exigibilidade do débito executado. Entretanto, diante da grave crise econômica desencadeada pela pandemia da COVID-19, a substituição da garantia em dinheiro por seguro garantia apresentado naqueles autos — conforme expressamente admitido pelos arts. 9º, II, e 15, I da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830) e arts. 835, §2º e 848, parágrafo único do Código de Processo Civil —, é imprescindível para que a companhia tenha liquidez em seu caixa e possa fazer frente às suas obrigações, mantendo, assim, a continuidade de suas atividades
” (fl. 06); II) “
o indeferimento não levou em consideração os argumentos utilizados no pedido da agravante, já, como se denota da petição de id. nº 3952900, a atual jurisprudência pátria, nos termos da lei, reconhece expressamente que o seguro garantia é equiparado ao dinheiro para fins de caução da ação, não havendo qualquer óbice para a substituição do depósito por apólice de seguro garantia
” (fl. 07); III) “
a multa discutida na ação de origem não possui natureza tributária, de modo que, como esclarecido à exaustão, não é aplicável, em relação às multas administrativas decorrentes de suposto ato ilícito, a exigência de depósito em dinheiro como condição primordial para suspensão de sua exigibilidade, feita pelo art. 151, II do Código Tributário Nacional em relação aos créditos tributários
” (fl. 07); IV) “
os valores depositados nos autos de origem, em conjunto com um universo de valores depositados em inúmeras outras ações nas quais a agravante figura como parte, são indispensáveis para que a operadora possa honrar com suas obrigações e com seu novo planejamento financeiro de emergência e, assim, manter a regularidade e qualidade de seus serviços de telecomunicação, uma vez que ela foi e ainda vem sendo profundamente afetada pelas diversas medidas impostas pelos entes federativos, principalmente pelos Decretos estaduais e municipais que determinaram a suspensão das atividades comerciais e o fechamento dos estabelecimentos
” (fl. 12); V) “
a excepcionalidade da situação não tem passado despercebida pelo Poder Judiciário, que, mesmo nos casos em que se discute a cobrança de débitos tributários — que não se confundem com os débitos fiscais não tributários discutidos nos autos de origem —, vem reconhecendo a possibilidade de substituição do depósito em dinheiro por outras modalidades de garantia, sobretudo em razão do interesse social na manutenção das atividades empresariai
s
” (fl. 13); VI) “
em consonância ao pleito, o CNJ julgou recentemente o Procedimento de Controle Administrativo n. 0009820- 09.2019.2.00.0000, vindo a anular os arts. 7º e 8º do Ato Conjunto TST/CSJT/CCSJT 1/2019, que vedavam o uso de seguro garantia judicial e fiança bancária em substituição ao depósito recursal e para garantia de execução trabalhista (id nº 3952900). Houve o reconhecimento no sentido de que a substituição de bem penhorado (inclusive quantia em dinheiro) é autorizada por lei (arts. 835, §2º, 847 e 848, parágrafo único do CPC/15, bem como os arts. 769, 882 e 889, § 11 da CLT)
” (fl. 19); VII) “
do ponto de vista do recorrido, não há prejuízo na substituição do depósito em dinheiro pelo seguro garantia. Isso porque, como bem delineado, a legislação e a jurisprudência pátria admitem o seguro garantia como caução nas ações de execução fiscal, já que produz o mesmo efeito jurídico do dinheiro
” (fl. 19).

No evento 1146025 indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

No evento 1187899 a agravante peticionou requerendo a reconsideração da decisão liminar, apresentando a apólice de seguro garantia que pretende substituir o depósito realizado nos autos originários (evento 1187900).

Contrarrazões recursais acostadas no evento 1306136, em que o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do Des. Relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

TELEFÔNICA
BRASIL S.A
.
em face da r. decisão, contida no evento 5016255 dos autos originários, proferida pela douta magistrada da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da execução fiscal de nº 5000801-86.2017.8.08.0048, indeferiu o pedido de substituição do depósito em dinheiro pelo seguro garantia.

Nas razões recursais apresentadas no evento 1136406, em síntese, a agravante alega que: I) “
realizou o depósito em dinheiro do valor integral da dívida não tributária discutida nos autos de origem (id. 2231166) com o fim de obter a suspensão da exigibilidade do débito executado. Entretanto, diante da grave crise econômica desencadeada pela pandemia da COVID-19, a substituição da garantia em dinheiro por seguro garantia apresentado naqueles autos — conforme expressamente admitido pelos arts. 9º, II, e 15, I da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830) e arts. 835, §2º e 848, parágrafo único do Código de Processo Civil —, é imprescindível para que a companhia tenha liquidez em seu caixa e possa fazer frente às suas obrigações, mantendo, assim, a continuidade de suas atividades
” (fl. 06); II) “
o indeferimento não levou em consideração os argumentos utilizados no pedido da agravante, já, como se denota da petição de id. nº 3952900, a atual jurisprudência pátria, nos termos da lei, reconhece expressamente que o seguro garantia é equiparado ao dinheiro para fins de caução da ação, não havendo qualquer óbice para a substituição do depósito por apólice de seguro garantia
” (fl. 07); III) “
a multa discutida na ação de origem não possui natureza tributária, de modo que, como esclarecido à exaustão, não é aplicável, em relação às multas administrativas decorrentes de suposto ato ilícito, a exigência de depósito em dinheiro como condição primordial para suspensão de sua exigibilidade, feita pelo art. 151, II do Código Tributário Nacional em relação aos créditos tributários
” (fl. 07); IV) “
os valores depositados nos autos de origem, em conjunto com um universo de valores depositados em inúmeras outras ações nas quais a agravante figura como parte, são indispensáveis para que a operadora possa honrar com suas obrigações e com seu novo planejamento financeiro de emergência e, assim, manter a regularidade e qualidade de seus serviços de telecomunicação, uma vez que ela foi e ainda vem sendo profundamente afetada pelas diversas medidas impostas pelos entes federativos, principalmente pelos Decretos estaduais e municipais que determinaram a suspensão das atividades comerciais e o fechamento dos estabelecimentos
” (fl. 12); V) “
a excepcionalidade da situação não tem passado despercebida pelo Poder Judiciário, que, mesmo nos casos em que se discute a cobrança de débitos tributários — que não se confundem com os débitos fiscais não tributários discutidos nos autos de origem —, vem reconhecendo a possibilidade de substituição do depósito em dinheiro por outras modalidades de garantia, sobretudo em razão do interesse social na manutenção das atividades empresariai
s
” (fl. 13); VI) “
em consonância ao pleito, o CNJ julgou recentemente o Procedimento de Controle Administrativo n. 0009820- 09.2019.2.00.0000, vindo a anular os arts. 7º e 8º do Ato Conjunto TST/CSJT/CCSJT 1/2019, que vedavam o uso de seguro garantia judicial e fiança bancária em substituição ao depósito recursal e para garantia de execução trabalhista (id nº 3952900). Houve o reconhecimento no sentido de que a substituição de bem penhorado (inclusive quantia em dinheiro) é autorizada por lei (arts. 835, §2º, 847 e 848, parágrafo único do CPC/15, bem como os arts. 769, 882 e 889, § 11 da CLT)
” (fl. 19); VII) “
do ponto de vista do recorrido, não há prejuízo na substituição do depósito em dinheiro pelo seguro garantia. Isso porque, como bem delineado, a legislação e a jurisprudência pátria admitem o seguro garantia como caução nas ações de execução fiscal, já que produz o mesmo efeito jurídico do dinheiro
” (fl. 19).

Rememoro que o município recorrido ajuizou a execução fiscal originária com base na CDA nº 8.278.127/2016, oriunda dos Processos Administrativos nº 54.826/2014, n° 56.331/2014 e n° 79.107/2014, e se fundamenta na ausência de recolhimento de “multa por infração – SEMMA”.

A empresa de telefonia agravante, pretendendo a suspensão da exigibilidade do débito, depositou em juízo o montante concernente ao objeto da execução fiscal, acrescido dos honorários advocatícios (evento 2231167). Posteriormente, porém, a agravante pretendeu a substituição do depósito em dinheiro pelo seguro garantia, o que foi indeferido pela magistrada de origem.

A Lei n. 13.043/2014, ao conferir nova redação ao inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), passou a admitir expressamente o “seguro garantia” como forma de garantir a execução,

in
verbis
:

Art. 9º – Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I – efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II – oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

Diante desta inovação legislativa, o colendo Superior Tribunal de Justiça ajustou o entendimento da Corte quanto à possibilidade de utilização do seguro garantia como caução à execução fiscal, vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. LEI N. 13.043/2014. NORMA DE CUNHO PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Discute-se nos autos a possibilidade de garantia da execução fiscal por meio de "seguro garantia judicial".
2. A jurisprudência do STJ possuía entendimento segundo o qual não era possível a utilização do "seguro garantia judicial" como caução à execução fiscal, por ausência de previsão legal específica. Contudo, com a entrada em vigor da Lei 13.043/2014, que deu nova redação ao art. 9°, II, da LEF, facultou-se expressamente ao executado a possibilidade de "oferecer fiança bancária ou seguro garantia". E sendo a referida lei norma de cunho processual, possui aplicabilidade imediata aos processos em curso. Precedente.
3. Aplica-se as alterações trazidas pela Lei n. 13.043/2014 inclusive aos casos em que a decisão que indeferiu o pedido de utilização do seguro garantia se deu antes da vigência da referida norma. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1534606/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015).

O Tribunal da Cidadania assentou que o seguro garantia possui o efeito de suspender a exigibilidade quando se tratar de crédito não tributário, como é o caso da multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia, vide:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. SEGURO GARANTIA. FIANÇA BANCÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. AFSTAMENTO DA SÚMULA Nº 112/STJ. 1. o entendimento firmado na Súmula nº 112/STJ é no sentido de que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. 2.
Entretanto, a jurisprudência desta Corte assentou o posicionamento de que, quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade, não se aplicando a Súmula nº 112/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.683.152; Proc. 2020/0067942-8; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 09/03/2021; DJE 22/03/2021).

No entanto, para que seja alcançada essa finalidade, deve ser apresentada apólice em valor equivalente ao devido, acrescido de 30% (trinta por cento), com fulcro nos arts. 835, § 2º e 848, parágrafo único, ambos do CPC, além de possuir vigência por prazo razoável.

Por ocasião da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, observei que a agravante não havia acostado aos autos a apólice do seguro garantia que pretendia utilizar em substituição ao depósito judicial, limitando-se a afirmar que “
apresentará a apólice de seguro garantia em consonância com os requisitos legais
” (fl. 20), o que inviabilizou a análise da idoneidade da garantia naquela ocasião e afastou o
fumus boni iuris
.

Contudo, conforme relatado, após a prolação da decisão pretérita a agravante peticionou nos autos requerendo a reconsideração da decisão liminar, momento em que apresentou a apólice de seguro garantia que pretende substituir o depósito realizado nos autos originários (evento 1187900).

Analisando a apólice acostada pela agravante, tenho que esta prestou seguro garantia idôneo, uma vez que o montante assegurado – R$ 38.353,69 (trinta e oito mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos) – aparenta ser suficiente para englobar a atualização monetária e o montante da obrigação supostamente devida acrescida de 30% (trinta por cento).

Nesta linha de raciocínio, observa-se que foi assegurada a atualização monetária do valor da garantia (item 4.1.1. das Condições Especiais – fl. 14 do evento 1187900), de maneira que não há que se falar em ausência de atualização monetária, tampouco em insuficiência da quantia segurada, sobretudo quando sopesado que o
quantum
dado em garantia ultrapassa sobremaneira o montante exigido pela Secretaria de Finanças da Prefeitura da Serra.

Além disso, a vigência da apólice até o dia 23 de abril de 2026 (fl. 03 do evento 1187900) satisfaz a exigência da Portaria PGE nº 145/2014, na medida em que esta norma permite que o prazo de validade seja de, no mínimo, 2 (dois) anos, no seguro garantia judicial para execução fiscal e/ou para outras demandas judiciais (art. 10, VI c/c § 1º
1
).

No tocante à renovação do seguro, vejo que ela está presente expressamente no item 4 das Condições Especiais da Apólice nº 02-0775-0621393 (fl. 14 do evento 1187900),
in verbis
:

4. Renovação

4.1. Desde que haja risco a ser coberto e/ou a garantia não tenha sido substituída por outra devidamente aceita pelo juízo, o tomador deverá solicitar a renovação da apólice até 90 (noventa) dias antes do seu fim de vigência.

4.1.1. Sem prejuízo do subitem 4.1, a seguradora fica desde já autorizada pelo tomador a proceder à renovação compulsória da garantia, pelo valor atualizado do débito, até o final do processo, tantas vezes quantas forem necessárias.

4.2. Ao final do prazo de vigência da apólice a seguradora poderá solicitar ao tomador a substituição desta por outra garantia. Não havendo a substituição da apólice por outra garantia devidamente aceita pelo juízo, a seguradora se resguarda ao direito, ficando desde já autorizada pelo tomador, de proceder à:

I - renovação da garantia pelo valor atualizado do débito, conforme condições comerciais a serem estabelecidas; ou

II – liquidação do contrato de seguro, mediante depósito judicial da obrigação garantida, e imediato direito de sub-rogação;

4.3. Independentemente das hipóteses acima indicadas, fica entendido e acordado que a presente garantia permanecerá válida enquanto houver risco a ser coberto e/ou não for substituída por outra devidamente aceita pelo juízo.

Por fim, destaco que a apólice foi emitida pela JUNTO SEGUROS S.A.

(fl. 02 do evento 1187900), sendo que em consulta ao sítio eletrônico da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)
2
é possível constatar que a referida seguradora possui autorização para comercializar os seguros de riscos financeiros, dentre os quais está elencado o seguro garantia em benefício de pessoas jurídicas de direito privado.

Desta feita, concluo pela possibilidade de substituição do depósito em dinheiro pelo seguro garantia.

Nessa mesma linha, recentemente, esta egrégia Segunda Câmara Cível julgou agravo de instrumento sob a relatoria do eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca (nº 5001816-98.2021.8.08.0000) se posicionou diante do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CAUÇÃO – GARANTIA AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA EM DINHEIRO – SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA – POSSIBILIDADE – CONFIGURADA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. Como sabido, o seguro garantia e a fiança bancária, nos termos do artigo 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/80, com alteração dada pela Lei nº 13.043/2014, constitui um dos meios para garantir a execução fiscal, portanto, pode ser utilizada com a finalidade de caucionar o crédito não tributário lançado, produzindo os mesmos efeitos da futura penhora, conforme dispõe o artigo 9º, § 3º, do mesmo estatuto legal. 2. Dispõe ainda, a Lei de Execuções Fiscais, em seu artigo 15, I, que em qualquer fase do processo, será deferida pelo juiz ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia. 3. Assim, a lei de regência (LEF) equipara a fiança bancária e o seguro garantia ao dinheiro, para fins de substituição de bem penhorado e possibilita que, durante o executivo fiscal, o magistrado possa deferir a substituição. 4. Conforme entendimento do STJ “levando-se em consideração o princípio da maior utilidade ao credor, que deve nortear a fase de execução ou de cumprimento de sentença, admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro garantia judicial ou fiança bancária apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar um dano grave ao devedor, e desde que não importe em prejuízo ao exequente”. 5. Constatada a situação de excepcionalidade, decorrente da pandemia, bem como a idoneidade da apólice de seguro garantia emitida pela ora agravante, concluo que deve ser promovida a substituição da penhora de dinheiro por seguro garantia judicial, visando evitar um dano grave ao devedor. 6. Recurso provido.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
D
OU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e admitir a substituição do depósito em dinheiro pelo seguro garantia e, via de consequência, autorizar o levantamento da importância depositada em conta judicial.

Diante disso, reputo prejudicado o pedido de reconsideração.

É como voto.

1
Art. 10. A aceitação do seguro garantia, prestado por empresa idônea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação aplicável, está condicionada à observância dos seguintes requisitos, que deverão estar expressos em cláusulas da respectiva apólice: [...]

VI - prazo de validade até a extinção das obrigações do tomador, observado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo; [...]

§ 1º. Alternativamente ao disposto no inciso VI do caput do presente artigo, o prazo de validade/ vigência do seguro garantia poderá ser igual ao prazo de duração do parcelamento, no seguro garantia, para parcelamento administrativo fiscal e/ou para outras demandas administrativas (com ou sem execução fiscal ajuizada), ou, de, no mínimo, 2 (dois) anos, no seguro garantia judicial para execução fiscal e/ou para outras demandas judiciais, ou desde que cláusula contratual estabeleça a obrigatoriedade de a empresa seguradora efetuar depósito integral do valor segurado, em juízo ou administrativamente, no caso de parcelamento e/ou de outras demandas administrativas, em até 15 (quinze) dias da sua intimação, se o tomador, em até 60 (sessenta) dias antes do vencimento do seguro, não adotar uma das seguintes providências:

2
Disponível em: <http://www.susep.gov.br/menu/informacoes-ao-publico/mercado-supervisonado/entidades-supervisionadas>.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO PELO SEGURO GARANTIA – POSSIBILIDADE – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – MEIO IDÔNEO – VALOR SUPERIOR AO CRÉDITO PRETENDIDO – PRAZO DE VALIDADE ADEQUADO – CLÁUSULA RENOVATÓRIA – REGULARIDADE DA SEGURADORA PERANTE A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
A Lei n. 13.043/2014, ao conferir nova redação ao inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), passou a admitir expressamente o “seguro garantia” como forma de garantir a execução. Diante desta inovação legislativa, o colendo Superior Tribunal de Justiça ajustou o entendimento da Corte quanto à possibilidade de utilização do seguro garantia como caução à execução fiscal. Precedente.

2.
O Tribunal da Cidadania assentou que o seguro garantia possui o efeito de suspender a exigibilidade quando se tratar de crédito não tributário, como é o caso da multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. Precedente.

3
.
No entanto, para que seja alcançada essa finalidade, deve ser apresentada apólice em valor equivalente ao devido, acrescido de 30% (trinta por cento), com fulcro nos arts. 835, § 2º e 848, parágrafo único, ambos do CPC, além de possuir vigência por prazo razoável.

4
.
No caso, foi prestado seguro garantia idôneo, uma vez que o montante assegurado aparenta ser suficiente para englobar a atualização monetária e o montante da obrigação supostamente devida acrescida de 30% (trinta por cento). Além disso, a vigência da apólice é de mais de 2 (dois) anos, sendo assegurada a sua renovação. Por fim, a apólice foi emitida por seguradora que possui autorização da SUSEP para comercializar os seguros de riscos financeiros, dentre os quais está elencado o seguro garantia em benefício de pessoas jurídicas de direito privado.

5.

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.